Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702167-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSMO TORQUATO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerente em face da decisão que concedeu a tutela de urgência vindicada para determinar que o DF providencie o agendamento e a realização de CONSULTA EM RADIOTERAPIA, porém estabeleceu prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento. O agravante informou que conta com 75 anos de idade e foi diagnosticado como portador de neoplasia maligna de próstata. Noticiou que recebeu a classificação de risco/prioridade verde/não urgente e a realização deste procedimento é aguardada desde 10/03/2025, data da biópsia. Aduziu que sofre de metástase sistêmica iminente, situação agravada pela espera de mais de 100 dias para marcação de consulta. Sustentou que o enquadramento verde/não urgente não reflete adequadamente a condição clínica do paciente, em razão de ser também portador de diabetes e hipertensão e apresentar adenocarcinoma com acometimento de múltiplas localizações além da próstata, quadro que indica avanço agressivo da doença e configura risco concreto de morte. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta a agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ao procedimento de CONSULTA RADIOTERAPIA, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que a realização do procedimento foi inscrita no SISREG III em 7/07/2025, sob a classificação de prioridade VERDE (Não Urgente), conforme documento de ID 74362473, p. 24. A Secretaria de Saúde, por meio do ofício de ID 74362473, p. 40, datado de 17/07/2025, informou que estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 2/05/2025 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Ressalto que inexiste nos autos relatório médico que indique a urgência na realização do procedimento a justificar o deferimento da antecipação da tutela pretendida. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco de vida. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora